Tribunal: TJDFT
Processo: 0740245-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 836, §§ 1o e 2o DO CPC. DILIGÊNCIA. RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A diligência pretendida encontra suporte no art. 836, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece, mesmo diante da suposta impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, que caberá ao oficial de justiça discriminá-los e nomear o executado depositário provisório até decisão final do juízo.
2. A previsão se deve ao fato de que nem todos os bens porventura encontrados na residência do devedor serão, necessariamente, impenhoráveis. A declaração dessa condição será conforme a situação concreta descortinada – descrição dos bens encontrados – e caberá ao magistrado.
3. Desse modo, é manifesta a “utilidade” na diligência requerida pelo agravante, tanto porque a execução é procedida no interesse do credor, a quem cabe igualmente o direito de se manifestar sobre esses eventuais objetos que guarnecem a casa do devedor – mobiliário, obras de arte, eletrodomésticos, adornos, etc. – sob o aspecto da sua essencialidade e penhorabilidade. Em contrapartida, será sua a responsabilidade civil por eventuais equívocos cometidos na indicação de bens e pelos atos de força requeridos.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.